Tribunal: TJES
Processo: 5004531-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004531-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: LPN PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S/A em razão do Acórdão de ID 1566623 em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de ID 1786308, o Embargante requer o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada omissão “
quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do executado/agravante
”, devendo o julgado ser complementado a fim de condenar o Agravado nas referidas verbas.

Contrarrazões no ID 2025261, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004531-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: LPN PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, Banco do Brasil S/A opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ID 1643041 – pág. 7, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – MULTA DIÁRIA – INCABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDÍVEL –

RECURSO PROVIDO.

1- “Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta” (AgInt no AREsp 1441336/SP).

2- Caso concreto em que, ainda que fosse cabível a cominação de multa, esta não seria exigível, uma vez que a prévia intimação pessoal do devedor se consubstancia como verdadeira condição de procedibilidade da cobrança de multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ.

3- Recurso conhecido e provido.

Nas razões recursais, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que há omissão “
quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do executado/agravante
”, devendo o julgado ser complementado a fim de condenar o Agravado nas referidas verbas.

Razão assiste ao Embargante, uma vez que o provimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto culminou com a completa reforma da decisão recorrida (ID 914760 – págs. 42/53, integrada por aquela de ID 914666 – págs. 22/24) e, por conseguinte, com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 914761 – págs. 22/37), sendo devidos, a teor do que preceituam a Súmula 517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ e o art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC, o arbitramento de honorários sucumbenciais, os quais fixo, em observância ao § 2º deste referido dispositivo, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e a condenação da parte
ex adversa
nas custas remanescentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes, extinguir o cumprimento de sentença e, por conseguinte condenar LPN Participações LTDA no pagamento das verbas sucumbenciais relativa à fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004531-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: LPN PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENT
O DE SENTENÇA – OMISSÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE EX ADVERSA NAS VERBAS SUCUMB
ÊNCIAIS – DEVIDA – VÍCIO SANADO
– RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o provimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto culminou com a completa reforma da decisão recorrida e, por conseguinte, com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo devidos, a teor do que preceituam a Súmula 517 do STJ e o art. 85, § 1º, do CPC, o arbitramento de honorários sucumbenciais, os quais fixo, em observância ao § 2º deste referido dispositivo, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e a condenação da parte
ex adversa
nas custas remanescentes.

2- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.